Tribunal: TJDFT
Processo: 0706682-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO FIXADA EM PECÚNIA. ABATIMENTO DE PRESTAÇÃO "IN NATURA" (PLANO DE SAÚDE). IMPOSSIBILIDADE. MERA LIBERALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. INOCORRÊNCIA.
1. Ao interpretar os artigos 373, inciso II e 1.707, ambos do Código Civil, os Tribunais pátrios sedimentaram o entendimento de que, regra geral, não se admite a compensação de alimentos fixados em pecúnia com aqueles pagos in natura, entendendo-se que, se o devedor pagou de forma diferente da estipulada pelo juízo, o fez como mera liberalidade. Contudo, tal regra geral pode ser flexibilizada, em situações excepcionais, a ser demonstrada no caso concreto, para afastar o enriquecimento indevido de uma das partes.
2. Na hipótese, mesmo que o recorrente tenha arcado com o plano de saúde dos filhos, deve-se interpretar que o fez por mera liberalidade, além do valor estipulado a título de obrigação alimentar, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito, nem má-fé, da parte credora, inexistindo, portanto, excepcionalidade a justificar, no caso concreto, a não aplicação da regra geral da incompensabilidade da dívida alimentar.
3. Recurso conhecido e não provido.